Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700338-24.2024.8.07.0000 Classe: MSCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Jaider Rodrigues Campos Impetrado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jaider Rodrigues Campos contra de ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A medida liminar requerida em regime de plantão judiciário foi deferira, tendo sido expedida a ordem, à autoridade impetrada, para que providenciasse a imediata internação do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com a decisão referida no Id. 54809859. Feitas essas considerações: a) determino que a autoridade impetrada seja notificada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009; b) dê-se igualmente ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS; e c) após, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator